Tribunal: STF
Processo: Pet 13134
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO AUTUADA EM DESFAVOR DE ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO REPUTADO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A decisão monocrática impugnada consignou a ausência de competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar “recurso ordinário” interposto ante decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental.



    II – O requerente não demonstrou qualquer fundamento legal e jurídico apto a justificar a competência do Supremo Tribunal Federal para a demanda, não bastando a simples menção a direitos fundamentais de extração constitucional, já que o litígio não envolve as hipóteses previstas no art. 102 da Constituição Federal.



    III – No presente requerimento, denominado “recurso ordinário”, o autor intenciona, verdadeiramente, revolver contextos fáticos e jurídicos amplamente decididos nas instâncias antecedentes.



    IV – Não houve, portanto, preenchimento mínimo dos próprios requisitos da petição inicial, não se revelando a via eleita suficiente para endossar legítimo provimento jurisdicional desta Suprema Corte, que se rege por regime de competência estrita.



    V – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.



    VI – Agravo regimental ao qual se nega provimento.